Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-09.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO E
PRECONCEITO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 7.716/1989.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A ADO Nº 26 DO STF. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
ESPECÍFICO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A ré foi condenada pelo Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão-PR pelo
cometimento do crime de discriminação e preconceito com base na identidade de
gênero e orientação sexual, nos termos do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, com
interpretação conforme a ADO nº 26 do STF.
1.2 A pena imposta foi de um ano de reclusão e 10 dias-multa, convertida em pena
restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo à entidade
pública ou privada com destinação social, além de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00.
1.3 A ré interpôs recurso alegando inexistência de dolo específico na conduta,
justificando que as expressões utilizadas eram fruto de sua origem e não de
intencionalidade discriminatória. Pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a
redução do valor indenizável para R$ 1.000,00.

Num. 44516391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há dolo específico na conduta da
recorrente e se a indenização arbitrada deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 criminaliza a prática, indução ou incitação à
discriminação e ao preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional,
sendo interpretado pelo STF, na ADO nº 26, como aplicável às situações de
homofobia e transfobia, equiparando tais condutas ao crime de racismo.
3.2 No caso concreto, os áudios enviados pela recorrente contêm expressões
depreciativas contra a orientação sexual da vítima, evidenciando o dolo específico
na prática discriminatória.
3.3 A jurisprudência consolidada estabelece que o dolo específico consiste na
consciência e vontade de ofender grupo de pessoas no intuito de promover racismo
social, o que se verifica no caso em análise.
3.4
O
valor
arbitrado
a
título
de
danos
morais
respeita
os
princí

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ZIPORA RAMOS (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO (ADVOGADO)
LUCAS AUGUSTO COSTA DUDA (ADVOGADO)
WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY (ADVOGADO)
LEONARDO CHRASTEK SIDINEI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516391
21/05/2025
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44516391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.076
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600010-09.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ZIPORA RAMOS
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO - OAB/PR102630
ADVOGADO: LUCAS AUGUSTO COSTA DUDA - OAB/PR116713
ADVOGADO: WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA - OAB/PR57417
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - OAB/PR60383
ADVOGADO: LEONARDO CHRASTEK SIDINEI - OAB/PR74463
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO E
PRECONCEITO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 7.716/1989.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A ADO Nº 26 DO STF. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
ESPECÍFICO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A ré foi condenada pelo Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão-PR pelo
cometimento do crime de discriminação e preconceito com base na identidade de
gênero e orientação sexual, nos termos do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, com
interpretação conforme a ADO nº 26 do STF.
1.2 A pena imposta foi de um ano de reclusão e 10 dias-multa, convertida em pena
restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo à entidade
pública ou privada com destinação social, além de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00.
1.3 A ré interpôs recurso alegando inexistência de dolo específico na conduta,
justificando que as expressões utilizadas eram fruto de sua origem e não de
intencionalidade discriminatória. Pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a
redução do valor indenizável para R$ 1.000,00.

Num. 44516391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há dolo específico na conduta da
recorrente e se a indenização arbitrada deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 criminaliza a prática, indução ou incitação à
discriminação e ao preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional,
sendo interpretado pelo STF, na ADO nº 26, como aplicável às situações de
homofobia e transfobia, equiparando tais condutas ao crime de racismo.
3.2 No caso concreto, os áudios enviados pela recorrente contêm expressões
depreciativas contra a orientação sexual da vítima, evidenciando o dolo específico
na prática discriminatória.
3.3 A jurisprudência consolidada estabelece que o dolo específico consiste na
consciência e vontade de ofender grupo de pessoas no intuito de promover racismo
social, o que se verifica no caso em análise.
3.4
O valor arbitrado a título de danos morais respeita os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos
danosos à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso criminal conhecido e desprovido.
4.2 Tese de julgamento: "Configura crime de discriminação e preconceito a conduta
de utilizar expressões depreciativas e ameaçadoras em razão da orientação sexual
da vítima, nos termos do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, com interpretação conforme
a ADO nº 26 do STF."
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por ZÍPORA RAMOS, em face da sentença do

Num. 44516391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
Juízo da 031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão-PR, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na denúncia, para o fim de absolver o recorrido da acusação de prática do delito
previsto no artigo 301, do Código Eleitoral (coação eleitoral), e condená-lo à pena prevista no
artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 (discriminação por identidade de gênero e orientação sexual).
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de ZÍPORA
RAMOS, sob a acusação de que a denunciada coagiu a vítima Anna Caroline Marques Silva a
votar em determinado candidato, mediante grave ameaça por mensagens de áudio, e também de
praticar discriminação e preconceito com base na identidade de gênero e orientação sexual da
vítima.
Após instrução probatória, sobreveiu sentença absolutória quanto ao delito de coação eletoral,
por falta de provas, e condenação
pelo crime de discriminação e preconceito de raça e
identidade de gênero contra a vítima, conforme reconhecido na ADO nº 26 do STF, à pena de 1
ano de reclusão, em regime aberto, 10 dias-multa e pagamento de R$ 15.000,00 de danos morais
(ID 44303458).
Em suas razões recursais, ZÍPORA RAMOS alega ausência de dolo específico na conduta, tendo
em vista que não teve intenção de discriminar ou ofender a vítima, sendo que as palavras foram
proferidas no calor de uma discussão e houve uma interpretação incorreta das suas
manifestações. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00,
sob o fundamento de estar passando por dificuldades financeiras (ID 44303483).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, em que opinou pelo desprovimento do
recurso e manutenção da sentença, sob o fundamento de que a prática de crime de discriminação
e preconceito restou comprovada (ID 44303494).
Com vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de negar provimento ao
recurso, considerando-se que há provas suficientes nos autos do crime de discriminação e
preconceito, conforme ADO 26, do STF, devendo-se manter a sentença na íntegra (ID
44375459).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. No tocante especificamente à tempestividade, cabe ressaltar que a ré foi intimada, na pessoa
de seus advogados, mediante publicação no DJE, em 13/11/2024 (ID 44303463) e apresentou a
peça de interposição de recurso, sem razões, em 22/11/2024 (ID 44303472). Na sequência, o
recurso foi recebido pelo juízo de primeiro grau, que determinou a intimação da defesa para
apresentar razões recursais no prazo de 10 dias (ID 44303477).
Com isso, apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso deve

Num. 44516391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
ser apresentado com razões na seara eleitoral, nos casos em que o recorrente age de boa-fé e
sob a orientação judicial, esta Corte Regional tem entendido que o recurso criminal eleitoral deve
ser conhecido, conforme recente precedente de minha relatoria, a seguir:
EMENTA.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESACATO.
PROVA
DA
INTENÇÃO
ESPECÍFICA
DO
RÉU
EM
HUMILHAR
E
MENOSPREZAR
O
MESÁRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. AUSÊNCIA
DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE DESORDEM ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
PREJUÍZO
AOS
TRABALHOS
ELEITORAIS.
CONDUTA ATÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco Valini,
contra sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às
penas do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1),
tentativa de lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (Fato 3), e do crime de promoção de desordem eleitoral,
indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) (Fato 4), que
resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia de detenção e 74
(setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
1.2 O recurso foi inicialmente interposto sem razões recursais, tendo o juízo de
origem concedido prazo para sua apresentação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento do recurso interposto sem razões
apresentadas no momento da interposição;
(ii) saber se estão configurados os crimes imputados ao réu e, em caso de
condenação, se as penas fixadas em primeiro grau são adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No tocante à admissibilidade do recurso, prevalece a aplicação do art. 362 do
Código Eleitoral, que exige a interposição com razões recursais. Todavia, no caso
específico, o recorrente agiu de boa-fé, em razão de determinação judicial que
lhe concedeu prazo adicional, o que autoriza o conhecimento do recurso.
3.2 Quanto ao mérito:
a) Crime de desacato: os testemunhos colhidos e a análise dos autos confirmam a
materialidade e autoria, demonstrando dolo específico para humilhar o servidor
público no exercício de sua função. Mantém-se a condenação pelo art. 331 do
Código Penal.
b) Tentativa de lesão corporal: a prova testemunhal é contraditória, não havendo
elementos suficientes para a condenação. Absolvição fundamentada no art. 386, VII,
do CPP.
c) Promoção de desordem eleitoral: não restou comprovado prejuízo significativo

Num. 44516391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
aos trabalhos eleitorais, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 296 do
Código Eleitoral, referente ao prejuízo aos trabalhos eleitorais. Absolvição nos
termos do art. 386, III, do CPP.
3.3 Dosimetria da pena:
a) Reduz-se a pena do crime de desacato para 8 meses e 7 dias de detenção,
considerando apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime),
mantendo-se a substituição por pena restritiva de direitos.
b) Fixa-se o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de
tentativa de lesão corporal e promoção de desordem eleitoral, mantendo-se a
condenação pelo crime de desacato, com redução da pena para 8 meses e 7 dias
de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.
4.2 Tese de julgamento: "A boa-fé do recorrente diante de despacho judicial
pode autorizar o conhecimento do recurso apresentado sem razões no
momento da interposição; para condenação criminal é imprescindível a presença
de todos os elementos do tipo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
em casos de dúvida razoável."
(TREPR,
RecCrimEleit
0600325-91.2020.6.16.0123,
Rel.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, publicado no DJE em 05/12/2024).
Portanto, conforme parecer ministerial (ID 44375459) e jurisprudência desta Corte, entendo que o
recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
II. No mérito, como relatado, a ré e ora recorrente, ZÍPORA RAMOS, foi condenada, pelo Juízo da
031ª Zona Eleitoral de Campo Mourão-PR, pelo cometimento do crime de idiscriminação e
preconceito com base na identidade de gênero e orientação sexual da vítima, com fundamento no
artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 e da ADO nº 26 do STF, à pena de um ano de reclusão e 10 dias
multa, para ser cumprido inicialmente em regime aberto, que foi substituída por pena restritiva de
direito de prestação pecuniária de 1 salário mínimo a ser paga a entidade pública ou privada com
destinação social, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (ID 44303458).
A denúncia se refere a dois fatos.
O Juízo de primeiro grau absolveu a ré do 1º fato, referente ao crime de ameaça (artigo 301 do
Código Eleitoral), e a condenou ao crime previsto no 2ª fato, de preconceito, referente ao artigo
20, da Lei nº 7.716/1989.
Quanto ao segundo fato, objeto do recurso, narra a denúncia (ID 44303327):

Num. 44516391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
2º FATO
“Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, a denunciada
ZIPORA RAMOS, com consciência e vontade, praticou discriminação e preconceito
de raça, por identidade de gênero e orientação sexual, situação reconhecida como
discriminatória pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019 (ADO 26/19), ao
proferir os seguintes dizeres a ANNA CAROLINE MARQUES SILVA: `Então você
converse com as tuas amigas aí. sapatão que vem aqui, frequentam o meu prédio, e
converse com o seu amigo que também tem amigas sapatão e gays e não mexa
onde eles não sabem mexer... porque vai dar problema para você e para ele vai dar
problema para você lá no teu emprego e vai dar problema para ele aqui nesse
prédio porque eu não vou querer ele aqui mais, tá bom? Então é só isso que eu falo
para você, tá? Eu vou tirar aquelas bostas que ele rasgou, vou colocar embaixo da
sua porta e vou colocar de novo. E aí de vocês se mexerem no que eu coloquei aqui
nesse prédio, que é meu e do meu pai. Aí de vocês. Nós somos paquistaneses e
nós somos árabe. E árabe é foda. Árabe fode mesmo. Não tem meio-termo com o
árabe, rapaz... Ou você está pensando o quê? Você está pensando que nós somos
brasileiros? Nós somos árabes. E árabe é foda. Por isso que eu falo para você, não
mexa, não quebre. Uma vez, um cara quebrou o vidro lá embaixo. Eu peguei ele e
conversei com ele, ele pagou o vidro para mim. Aqui não tem meio-termo, não. E eu
tiro você. Eu falo para você sair... “ Fala pra Gayzarada, amiga tua, não mexer com
paquistanês, que vai se dar mal, tá? Eles não sabem o que é paquistanês e nem
você. Então, ó.. a tua mãe conversou comigo, eu aluguei pra você ali barato, e vai
ficar do jeito que tá. Desde que respeita o meu prédio, não respeita o meu prédio,
vai sair, vai sair e vai perder emprego, porque eu vou tirar você do emprego, eu
consigo tirar, não brinca comigo não, e fala para os teus gayzarada e não brincar
comigo não, porque o negócio aqui vai ser feio.”
O Juízo de primeiro grau entendeu que há nos autos provas robustas da materialidade e da
autoria do crime de preconceito contra a orientação sexual, razão pela qual condenou a ré à
pena de um ano de reclusão e 10 dias multa, para ser cumprido inicialmente em regime aberto,
que foi substituída por pena restritiva de direito de prestação pecuniária de 1 salário mínimo e
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (ID 44303458).
Em suas razões recursais, ZÍPORA RAMOS argui que não teve dolo específico de discriminar a
vítima em razão de sua orientação sexual. Explica que, na ocasião, ficou exaltada por causa de
possível desrespeito ao cartaz que havia colado em seu edifício e, por isso, enviou áudio para a
inquilina. Não teve a intenção de desrespeitar a orientação sexual, é apenas a forma de falar
dela. Alega ainda que é vulnerável financeiramente e o valor arbitrado a título de danos morais
dificulta o seu sustento. Ao final, requer a reforma da sentença com a sua absolvição ou, caso
seja mantida a condenação, a diminuição da indenização para R$ 1.000,00 (ID 44303483).
O recurso não merece provimento, pelos motivos que se passa a expor.
O artigo 5º da Constituição Federal estabelece:

Num. 44516391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei;
O artigo 20, da Lei nº 7.716/1989 prevê o seguinte:
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
Na ADO nº 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o
estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional para a implementação de uma lei
destinada a incriminar condutas referentes aos incisos XLI e XLII do artigo 5º, da Constituição
Federal e, a partir de uma interpretação conforme, enquadrou as condutas de homofobia e
transfobia nos tipos penais previstos da Lei nº 7.716/1989, conferindo a tais condutas o status de
crime de racismo. Essa decisão do STF tem caráter vinculante, sendo, portanto, de observância
obrigatória.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DISCRIMINAÇÃO
OU
PRECONCEITO
POR
EQUIPARAÇÃO COR (ART. 20 DA LEI N.º 7.716/89). HOMOFOBIA. RECURSO
DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DOLO OU
AINDA, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA
PREVISTO NO ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
DO
AGENTE
EVIDENCIADO.
CONDUTA DISCRIMINATÓRIA POR CONTA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DA
VÍTIMA. TIPIFICAÇÃO LEGAL DA CONDUTA DO RÉU CONFORME DECISÃO
VINCULANTE DA SUPREMA CORTE (ADO N.° 26). PALAVRA DA VÍTIMA QUE
MERECE ESPECIAL RELEVO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS
PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A
EMBASAR
O
DECRETO
CONDENATÓRIO.
3.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE

Num. 44516391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
CAUSAS
ESPECIAIS
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
REPRIMENDA FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. PENA
MANTIDA. 4. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO
ACOLHIMENTO.
SANÇÃO
POSSUI
CARÁTER
SECUNDÁRIO
E
FOI
DEVIDAMENTE SOPESADA. PRECEDENTES. 5. ALMEJADO AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO
FORMULADO NA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA E EM SEDE DE RAZÕES
RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA COM RELAÇÃO
AO
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRECEDENTES.
VERBA
INDENIZATÓRIA
DEVIDAMENTE
FIXADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA.
(TJPR
-
5ª
Câmara
Criminal
-
0000906-10.2021.8.16.0106
-
Mallet
-
Rel.:
DESEMBARGADOR
WELLINGTON
EMANUEL
COIMBRA
DE
MOURA
-
J.
05.08.2024)
No caso concreto, observa-se da análise dos autos que, em 22/10/2022, Zípora Ramos, dona do
apartamento em que Anna Caroline Marques morava com o seu amigo Vitor Gabriel Figueiredo,
enviou mensagens, via aplicativo de Whatsapp para Anna Caroline Marques, em razão de que,
com consciência e vontade, praticou discriminação e preconceito, por meio de palavras e
expressões ofensivas e depreciativas quanto à identidade de gênero e orientação sexual.
Segundo depoimento da ré, em juízo, ela havia chegado ao seu prédio e se deparou com o
cartaz, que havia afixado na porta do seu consultório, do seu candidato político, rasurado.
Questionou os inquilinos e recebeu informações que a fez pensar que quem rasurou o seu
panfleto havia sido Anna Caroline Marques e Vitor Gabriel Figueiredo. Por esta razão, enviou
áudios à vítima, alegando que não teve a intenção de denegrir nem de ameaçar. Explicou que
usa expressões “brejeiras”, porque é da roça. Ela afirma que nunca teve discriminação e que é o
seu jeito de falar, tanto que contou que teve relacionamento com mulher (ID 44303449).
Apesar do depoimento em juízo da ré, o preconceito e a discriminação em razão da opção sexual
restaram evidenciados, conforme trechos dos áudios de whatsapp, enviados à vítima, Anna
Caroline, abaixo transcritos:
“Oi, Anna Caroline, tudo bom? Viu? Eu subi agora aqui, porque eu fui levar uma
amiga minha na rodoviária, daí eu cheguei agora, sabe? Eu subi aqui e vi umas
coisas estranhas, porque eu coloquei no meu consultório uma coisa que, ó, esse
prédio aqui é do Bolsonaro, não é do ladrão e nem do satânico e nem dos
gays, sabe? É do Bolsonaro. Eu e minha família somos bolsonaristas. E eu vi, não
sei se foi, sabe. Porque na verdade aqui todo mundo já está sabendo, conversei
com todo mundo ... eu vou pedir o apartamento teu tá? Depois da eleição você e
seu querido amigo saiam daqui porque eu não vou permitir isso aqui no meu prédio.
Eu vou conversar com o seu patrão segunda-feira com ele. Eu tenho amizade com o
Dr. Fernando, que é amigo dele, eu já conversei com o Fernando e ele tá com o
Bolsonaro. O teu patrão tá com o Bolsonaro, tá? Pode prejudicar você, eu vou

Num. 44516391 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
prejudicar você. Sabe? Nesse sentido porque eu não gosto disso aí. Quando eu
coloco uma coisa no meu prédio, é pra deixar no meu prédio. Se vocês são petista,
vai lá no puta que pariu e brigue com a puta que pariu. Não no meu prédio. No meu
prédio eu não quero estripulia e eu não quero. Eu já tive muito problema no meu
prédio aqui, no prédio do meu pai, com gente desordeira. E a gente tirou. E a gente
tira, sabe? Eu vou pedir o apartamento teu, tá? Depois do dia 30, agora, você paga
o aluguel, você e seu amigo, e arruma outro lugar para vocês. Porque aqui vocês
não vão morar mais, porque vocês não respeitam os donos do prédio. Onde já se
viu estragar as coisas da gente ali? Se eu coloquei ali no edital, é pra ficar ali no
edital. Vocês olham ali e vão brigar lá pra puta que pariu. Aqui é direita, é Bolsonaro,
é gente trabalhadora, é gente honesta. Não tem meio termo comigo. Eu não gosto
de ladrão. Eu sou paquistanesa, filha. Paquistanês não gosta de ladrão, não. Ladrão
a gente mata. Mata na porrada e queima. Queima em praça pública. Sabe, eu estou
cheia de paquistanês aqui, amigos meus e primos meus que vão morar aqui nesse
prédio. Eu vou colocar aqui. Eu já estou organizando. Eu pedi pra essa mulher aqui,
essa mulher aqui, dos gatos, ela arrumou um outro gato. Eu falei pra ela, se feder,
você vai sair fora. Eu saio, eu tiro todo mundo. Eu quero ficar só com gente que é do
lado de Deus. Eu não quero ficar com o lado satânico, não. E o lado satânico é
desse diabo que tá querendo... que é presidiário, ex presidiário, e quer ganhar a
eleição (...)”
“Então você converse com as tuas amigas aí.. sapatão que vem aqui, frequentam o
meu prédio, e converse com o seu amigo que também tem amigas sapatão e gays
e não mexam onde eles não sabem mexer... porque vai dar problema para você e
para ele vai dar problema para você lá no teu emprego e vai dar problema para
ele aqui nesse prédio porque eu não vou querer ele aqui mais, tá bom? Então é
só isso que eu falo para você, tá? Eu vou tirar aquelas bostas que ele rasgou, vou
colocar embaixo da sua porta e vou colocar de novo. E ai de vocês se mexerem no
que eu coloquei aqui nesse prédio, que é meu e do meu pai. Aí de vocês. Nós
somos paquistaneses e nós somos árabe. E árabe é foda. Árabe fode mesmo. Não
tem meio-termo com o árabe, rapaz... Ou você está pensando o quê? Você está
pensando que nós somos brasileiros? Nós somos árabes. E árabe é foda. Por isso
que eu falo para você, não mexa, não quebre. Uma vez, um cara quebrou o vidro lá
embaixo. Eu peguei ele e conversei com ele, ele pagou o vidro para mim. Aqui não
tem meio-termo, não. E eu tiro você. Eu falo para você sair... dia 1º agora de
novembro vocês entregam o apartamento para mim, eu não preciso do dinheiro de
vocês (...) se você enfiar alguém aqui que seja satânico e que vote para esse diabo,
vai votar lá nos quintos do diabo e não aqui (...)” (ID 44303330)
“Fala pra Gayzarada, amiga tua, não mexer com paquistanês, que vai se dar mal,
tá? Eles não sabem o que é paquistanês e nem você. Então, ó.. a tua mãe
conversou comigo, eu aluguei pra você ali barato, e vai ficar do jeito que tá. Desde
que respeita o meu prédio, não respeita o meu prédio, vai sair, vai sair e vai perder

Num. 44516391 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
emprego, porque eu vou tirar você do emprego, eu consigo tirar, não brinca comigo
não, e fala para os teus gaysarada e não brincar comigo não, porque o negócio aqui
vai ser feio.” (ID 44303329)
Em uma das falas, a ré diz que “esse prédio aqui é do Bolsonaro, não é do ladrão e nem do
satânico e nem dos gays, sabe?” e ainda complementa afirmando que vai pedir o apartamento
e que só quer gente que é de Deus e não quer o lado satânico, dando a entender que gay, ladrão
e gente satânica são equivalentes.
Ainda refere-se aos termos “sapatão” e “gayzarada” de forma grosseira e ofensiva, reforçando o
seu repúdio ao grupo de pessoas com orientação sexual homoafetiva.
Portanto, da análise dos áudios verifica-se que a ré ofendeu a vítima ameaçando-a a retirá-la do
prédio, bem como a fazê-la perder o emprego, utilizando-se, mais de uma vez, de termos e
elementos sobre a sua identidade sexual e de seus amigos para diminuir a sua integridade moral,
de forma aviltante e pejorativa.
Com isso, apesar de as testemunhas da defesa afirmaram nunca terem presenciado conduta
preconceituosa da ré, os áudios são bastante esclarecedores e a própria ré confessa que foi ela
que os enviou à vítima, alegando que é da roça e que é apenas a sua “forma de falar”, o que não
justifica tais condutas preconceituosas e criminosas.
As declarações da vítima Anna Caroline Marques e do seu colega Vítor Gabriel Figueiredo
reforçam o teor depreciativo das mensagens, deixando evidenciado que se sentiram ameaçados
e humilhados, bem como que o fato lhe causaram dor, configurando lesão à honra e violação aos
direitos da personalidade.
Segundo Anna Caroline Marques (ID 44303440 e 44303441):
“[...] Era época de eleição. Ela tinha colocado uns cartazes no prédio. Falando do
Bolsonaro, Lula, a favor do Bolsonaro é contra o Lula. A Zipora? A Zipora, isso. Ela
colocou alguns panfletos no prédio. E no dia do fato, ela achou um panfleto rasgado.
Amassado e rasgado. E ela colocou esse panfleto debaixo da minha porta. E ela
começou a me mandar alguns áudios na parte da manhã. Era umas seis horas da
manhã, mais ou menos.[...] Mas ela me mandou os áudios e eu respondi logo em
seguida. Esses áudios, você ouviu na presença de alguém? Sozinha. Eu ouvi
sozinha. Só que eu relatei pra minha mãe tudo o que aconteceu. Logo em seguida,
porque eu liguei pra minha mãe. Eu ouvi chorando. Que era meio desesperador.
Ela falou que... Me acusando de ter rasgado o cartaz dela. Não apoiava ladrão.
Que aquele prédio não era do Lula. Que o prédio era do Bolsonaro. Que
bandido a gente mata. Ladrão a gente mata. A gente queima. Se referindo a
quem apoia ladrão também. Ela falou que ia conversar com meu chefe. Que
podia me fazer perder o emprego. E que ela também ia me tirar da casa. Ela ia
me expulsar do apartamento por conta disso. Porque ela falou que eu amassei
o papel e joguei. Só que foi outras... Muitas, outras ofensas. Ela falou que
aquele prédio não era dos gays. Eu sou uma mulher lésbica. O Vitor morava

Num. 44516391 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
comigo também é gay. E.... Falou que aquele prédio não era dos gays. E que
aquele prédio era do Bolsonaro. E que quem mandava tudo era ela. Ela ia me
ameaçar nesse sentido. Me fazer perder o emprego. Só falou mesmo disso.
Que quem apoia o ladrão, a gente mata. Quem apoia o ladrão, a gente mata
queimado. E algo nesse sentido. Aí eu mandei mensagem. Falando que não
tinha sido eu. Não sei quem tinha rasgado o panfleto dela. Só que não era eu.
Não precisaria ter chegado naquele ponto de me ameaçar daquela forma. Só
que foi em vários áudios. Uns três áudios. Um tinha seis minutos. Outro tinha
três minutos e meio. Ela falou várias coisas. Acho que vai ter até nos autos
Então, todo o motivo dessa desavença foi motivo político. Isso tudo está conforme o
político. Sendo que ela nem sabia também qual era o meu partido político. Nunca
tinha falado isso para ela. Nunca me expus. Ela vinha sempre com discursos
políticos para mim, falando de Bolsonaro. Nunca reagiu. Sempre fiquei tranquila. E
ela veio com isso. Essas ofensas foram por causa dessa questão. Isso.
Pessoalmente também chegou com a coagir você em relação a essa questão
política?. Não é adequado dessa forma que ela falou por áudio. Mas ela sempre
vinha com discursos políticos para falar comigo. Nessa questão. Tentando te
convencer? Tentando te ameaçar? Tentando me convencer. Do lado político dela,
do Bolsonaro. Falar sempre de partido político, etc. Mas te ameaçava também?
Falar com mais alguma coisa? Pessoalmente, não. A partir desses áudios eu não
quis mais ter tanto contato. Mas até que um dia a gente foi no apartamento dela e
minha mãe. Nós fomos lá para perguntar. Para falar para ela que a gente realmente
ia sair do prédio. Por conta dessas ameaças. Até porque ela já tinha me
expulsado no áudio. Ela falou que não queria mais que a gente morasse lá. E
que falou para a gente sair de lá. E eu falei, ok, vou sair. E a gente foi lá para
falar com ela para fazer a quebra do contrato. E saímos mesmo. Aí ela já não
teve mais uma atitude tão agressiva. Ela ficou mais defensiva. Depois desse
espaço, você permaneceu lá, saiu? Tem algum contato com ela ainda hoje? Não,
não tenho nenhum contato, saí de lá. Saí de lá logo após, acho que foi alguns dias
depois, porque eu tive todo o preparo de ter que ir MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL mudar de apartamento, né? E tive que sair de lá por esse motivo. Tem
mais alguma informação, algum detalhe que você considera importante? Fiquei na
denúncia, lá você já falou da questão da homossexualidade, né? Desse preconceito,
a questão do cenário. Lembra de algum contato nesse sentido também? Ela falou
que, ah, ela se imperiu quando ela ameaçou. Ela falou que paquistanês resolve
tudo na agressividade mesmo, que ela era paquistanesa, que era melhor não
mexer com o paquistanês, porque senão ia ter consequências, algo desse tipo.
Aí foi quando ela ameaça de perder o emprego, perdi o emprego mesmo. Ela
falou pra mim que eu perdi o emprego mesmo, se eu continuasse com as
atitudes que eu tive, só que eu não tive, entendeu? Mais alguma informação que
você considera que você queira declarar? Acredito que não, só mais isso mesmo.
[...]”
No mesmo sentido, Vitor Gabriel Figueiredo relatou (ID 44303443 e 44303444):

Num. 44516391 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
“Quando recebi o áudio, foi um choque. Nunca desrespeitei a doutora, sempre
conversamos bem. Todas as vezes que ela foi na minha porta pedindo que eu
votasse no candidato dela, eu respeitei, nunca questionei, sempre ouvi da melhor
maneira possível. Para mim, foi uma surpresa. Eu tinha 20 anos na época, minha
bolha não tinha tantas ameaças. Foi uma madrugada confusa, porque não
tenho família aqui, vim para cá para estudar. Recebi aquelas ameaças, aquelas
informações, e não sabia o que fazer. Quando ouvi os áudios, vi que ela
afirmava que eu tinha rasgado o cartaz. Dizia que era paquistanesa e que eles
resolviam as coisas de maneiras absurdas, que não era para a gente mexer
com ela. Tudo por questão política. Em nenhum momento eu rasguei nada,
nunca desrespeitei ela. Os áudios tinham ameaças, falas homofóbicas. Foi por
causa disso que meu pai descobriu que eu era gay, porque ele até então não
sabia, só minha mãe. Depois desse áudio, pessoalmente, ela não ameaçou mais.
Mas antes disso, aconteceu várias vezes. Ela foi na nossa porta e conversamos por
muito tempo sobre política, sobre o que um candidato ia fazer. Falava que eu tinha
que votar no candidato dela, porque era a favor de Deus, a favor da vida. As
ameaças foram voltadas para eu sair do prédio. Dizia que eu ia perder, que não
teria emprego, que perderia todos os direitos que tinha. Sempre foi voltada para
votar no candidato dela. Nunca foi explicitamente como foi com a Ana, de perder o
emprego, mas sempre havia essa imposição.”
A mãe da vítima, Tatiane Marques da Silva, também corroborou as acusações (ID 44303442):
“Minha filha me ligou na madrugada, chorando, muito nervosa, e me contou o
que tinha acontecido. Ela me mandou o áudio da Zípora para ela, e estava
desesperada. Falei para ela ter calma, porque Zípora não podia tirá-los do
apartamento daquele jeito, mesmo ameaçando. Ouvi o áudio, mas não lembro de
tudo porque já faz tempo. Lembro que Zípora falou que não queria eles no
apartamento, que não queria pessoas homossexuais morando lá. Usou um
termo grosseiro para dizer isso. Ela também ameaçou minha filha no trabalho,
dizendo que falaria com os patrões dela para mandá-la embora porque não era
bolsonarista. Até hoje fico chateada pelo que aconteceu. Ela despejou todo o
ódio que tinha neles porque achou que foram eles que rasgaram uns folhetos
do Bolsonaro que ela havia colocado, mas não tinha prova disso. Julgou-os
por serem homossexuais e por terem uma opinião política diferente. Ela falou
que não aceitava pessoas de esquerda no prédio dela e, a partir disso, começou a
atacar a sexualidade deles. O ponto principal foi a questão política, tudo começou
por causa de um folheto do Bolsonaro. Disse que se não votassem no Bolsonaro,
não poderiam continuar morando lá. Foi uma situação constrangedora. Tivemos
que sair do prédio. Eu tinha acabado de ganhar a neném, e a gente teve que
sair às pressas porque ficou insuportável permanecer ali.”
Especificamente em relação à alegação recursal de que a ré não agiu com dolo específico, não
merece guarida.

Num. 44516391 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
Ressalta-se que, segundo entendimento jurisprudencial, dolo específico para a configuração do
tipo penal previsto no artigo 20, da Lei nº 7.716/1989, aplicável às situações de homofobia, por
equiparação, consoante entendimento do STF, na ADO nº 26, refere-se à vontade e consciência
de ofender grupo de pessoas no intuito de praticar racismo social, conforme se vê:
APELAÇÃO CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO
NO
ART.
20,
CAPUT,
DA
LEI
N°
7.716/1989.APELANTE
1
-
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO
PROCESSO,
SOB
O
ARGUMENTO
QUE
A
PROVA
ANTERIORMENTE
CONSTITUÍDA
SE
MOSTROU
FORJADA,
COM
ENGENDRAMENTO,
PARA
CRIAR
FATO
OBJETIVADO
COMO
DEFESA
EM
OUTRO
FEITO
–
DESPROVIMENTO – NULIDADE NÃO ARGUIDA DURANTE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL
–
APELANTE
QUE
TEVE
A
OPORTUNIDADE
DE
INDICAR
A
NULIDADE, MAS SÓ O FEZ EM SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE
QUE NÃO É ADMISSÍVEL - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – PRECEDENTES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE VIR
ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO
OCORREU, IN CASU - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.
MÉRITO – A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 20, CAPUT, DA LEI N° 7.716/1989, UMA VEZ QUE NÃO FORAM
PRODUZIDAS PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DELITUOSA, TAMPOUCO
RESTOU DEMONSTRADO DOLO NA CONDUTA DO RÉU, O QUAL AGIU
CONFORME AS NORMAS DO HOSPITAL – DESPROVIMENTO – CRIME DE
RACISMO SOCIAL – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA ANTERIORIDADE -
OCORRENCIA
DE
OMISSÃO
LEGISLATIVA
-
POSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO DE A.D.O (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO) PREVISTA NO ART. 103, §2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E M.I.
(MANDADO DE INJUNÇÃO) PREVISTA NO ART. 5°, LXXI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL) – OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE –
SITUAÇÃO
QUE
OCORRE
QUANDO
A
NORMA
EXISTE,
MAS
NÃO
É
SUFICIENTE
PARA
PROTEGER
DIREITO
CONSTITUCIONAL
DE
FORMA
ADEQUADA - OMISSÃO PARCIAL, IN CASU – OMISSÃO LEGISLATIVA NOS
CASOS
DE
HOMOFOBIA
E
TRANSFOBIA
(ART.
5°,
XLI
E
XLII,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL)
-
HOMOFOBIA
E
A
TRANSFOBIA
QUE
SE
CONSTITUEM FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA DOS DIREITOS E
LIBERDADES FUNDAMENTAIS – INTERPOSIÇÃO DA A.D.O N° 26/DF E DO M.I.
N°
4.733/DF
-
OMISSÃO
QUE
SE
AFIGURA
INCONSTITUCIONAL
-
INTERPRETAÇÃO,
CONFORME
A
CONSTITUIÇÃO,
AOS
TIPOS
PENAIS
ESTABELECIDOS NA LEI N° 7.716/1989 – RECONHECIMENTO DA MORA DO
CONGRESSO
NACIONAL
PARA
CRIMINALIZAR
ATOS
ATENTATÓRIOS
A
DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTQIA+ -
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO ENQUADRAMENTO DA
HOMOFOBIA E DA TRANSFOBIA COMO TIPO PENAL DEFINIDO NA LEI DO
RACISMO (LEI N° 7.716/1989), ATÉ QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE
SOBRE O ASSUNTO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DE INVESTIGAÇÃO PENAL
DA CONDUTA DE RACISMO DE CUNHO HOMOTRANSFÓBICO, A PARTIR DO

Num. 44516391 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ATITUDE DO APELANTE EM DIZER À
VÍTIMA "NÃO SEI QUE ESPÉCIE QUE É, SE É HOMEM OU MULHER.” - QUE SE
ENQUADRA PERFEITAMENTE, NO TIPO DO ART. A LEI N°7.716/1989, POIS A
OFENSA FOI PRATICADA COM DOLO DE OFENDER GRUPO DE PESSOAS,
COM DOLO ESPECÍFICO DE PRATICAR O RACISMO SOCIAL – INTELIGÊNCIA
DA
A.D.O
N°
26/DF
E
DO
M.I
N°
4.733/DF
-
VIOLAÇÃO
A
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
-
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
B)
PLEITO
DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61 II, ALÍNEA “G”, DO
CÓDIGO PENAL – DESPROVIMENTO – APELANTE QUE INCORREU EM
VIOLAÇÃO INERENTE À PROFISSÃO DE MÉDICO, MAIS ESPECIFICAMENTE O
ART. 23 DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA (RESOLUÇÃO CFM N° 1.931/2009) –
MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. C) PEDIDO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO
DA REPARAÇÃO DE DANOS – DESPROVIMENTO - PEDIDO EXPRESSO DA
ACUSAÇÃO - CONTRADITÓRIO ESTABELECIDO - INDENIZAÇÃO ESCORREITA
EM VALOR QUE O JUÍZO A QUO, ADEQUADAMENTE, CONSIDEROU COMO
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE
ESTÁ
ADSTRITO
À
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR - VALORES PROPORCIONAIS À CAPACIDADE ECONÔMICA DO
APELANTE.RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
APELANTE
2
–
IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL – DESPROVIMENTO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM
JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, NOS
ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE POLICIAL - CONTROVÉRSIAS E DÚVIDAS
ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - STANDARD PROBATÓRIO NÃO ATINGIDO -
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO
-
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, Ac. 0000406-75.2021.8.16.0127, Relator: Mauro Bley Pereira Junior - Juiz
de Direito Substituto em Segundo Grau, 2ª Câmara Criminal, Data Julgamento:
30/03/2023).
Dos estudos dos áudios, é possível verificar com clareza ofensas direcionadas ao grupo de
pessoas homossexuais, quando se utiliza de expressões “tuas amigas aí sapatão”, “gayzarada”
e ainda diz “amigas sapatão e gays e não mexam onde eles não sabem mexer... porque vai
dar problema para você e para ele vai dar problema para você lá no teu emprego e vai dar
problema para ele aqui nesse prédio porque eu não vou querer ele aqui mais, tá bom?”,
restando evidenciada conduta com vontade e consciência direcionada a causar temor e humilhar
grupo de pessoas utilizando-se de sua orientação sexual.
Portanto, tem-se que a materialidade e a autoria do crime de discriminação ou preconceito, de
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou

Num. 44516391 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
identidade de gênero, tipificado no artigo 20, da Lei nº 7.716/1989, estão comprovadas, nos
exatos termos descritos na sentença.
No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, a recorrente requer que seja reduzido,
ante à alegada vulnerabilidade financeira, o que também não procede.
As condutas criminosas praticadas são graves, restando configurado o sofrimento da vítima, tanto
que há declarações, em juízo, de que Anna Caroline ligou chorando, assustada para a sua mãe,
após ouvir os áudios (ID 44303442). Além disso, segundo consta do interrogatório da ré, ela é
fisioterapeuta e possui um consultório, além de administrar o prédio de sua família, de forma que
não se vê qualquer indício de vulnerabilidade financeira.
Com isso, o valor fixado na sentença é apropriado para cumprir as finalidades da indenização,
quais sejam: compensar a vítima da dor causada, punir o agente e evitar a reiteração, razão pela
qual mantenho o valor estipulado em primeiro grau de jurisdição.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Criminal interposto por ZÍPORA RAMOS, para o fim de manter integralmente a sentença
condenatória.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600010-09.2024.6.16.0031 - Campo Mourão -
PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
REVISOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ZIPORA RAMOS - Advogados
do RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO - PR102630, LUCAS AUGUSTO
COSTA DUDA - PR116713, WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA - PR57417, PAULO HENRIQUE
ZAGOTTO GODOY - PR60383, LEONARDO CHRASTEK SIDINEI - PR74463 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44516391 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303758800000043457894
Número do documento: 25052108303758800000043457894
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:37:31
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025